Tribunal: TJSP
Processo: 0033920-53.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante que, no exercício de atividade comercial, adquiriu e vendeu a terceiro um veículo furtado, com os sinais identificadores adulterados, sem apresentar qualquer documentação correspondente ao negócio original. Condenação e cálculo de pena

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante que, no exercício de atividade comercial, adquiriu e vendeu a terceiro um veículo furtado, com os sinais identificadores adulterados, sem apresentar qualquer documentação correspondente ao negócio original. Condenação e cálculo de pena mantidos. Reprimenda fixada no piso. Regime inicial aberto. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Recurso improvido.